Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. De acordo com o disposto no artigo 1.723, do Código Civil, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial quanto ao tema, a coabitação não é requisito indispensável para a caracterização da união estável. Hipótese em que a prova dos autos revela que, embora a ré e o falecido não coabitavam, restou evidenciado que reataram a união anteriormente rompida por divórcio, mantendo, desde o ano de 2001, união estável pública, contínua e duradoura.